Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-87.2021.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000680-87.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRENTE), THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO - CPF: 836.155.631-15 (ADVOGADO), FLORISVALDO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 376.196.161-87 (RECORRIDO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA

Recurso Inominado nº

1000680-87.2021.8.11.0021

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Agua Boa/MT

Recorrente(s):

Celg Distribuição S/A

Recorrida(s):

Florisvaldo da Silva Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a relação jurídica referente a UC 4830464241, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por 10 (dez) débitos, nos valores de R$ 1.358,49, cabia a Reclamada comprovar a contratação da referida UC, bem como que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, sem outros elementos, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração se tratar de única inscrição em nome do Autor.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à inicial para o fim de:
A) DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes e inexigível os débitos objetos da demanda, cabendo a empresa reclamada proceder com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome do reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;
B) CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais)
, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).
DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022